Tribunal: TJDFT
Processo: 0740557-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. DEVOLUÇÃO SIMPLES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. QUITAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O ônus de sucumbência decorre de obrigação legal, sendo que a sentença deve condenar o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor da ação (art. 85, caput, do CPC).
2. A obrigação de pagar no caso em tela consiste, na devolução simples dos valores pagos posteriormente ao pedido de pagamento da indenização. Enquanto a obrigação de fazer refere-se à quitação do empréstimo.
3. O valor da condenação sobre o qual incide o percentual de honorários de sucumbência é a condenação à obrigação de pagar.
4. No caso em comento, a incidência da verba sucumbencial sobre a obrigação de fazer ocorreria caso a sentença fixasse percentual sobre o proveito econômico da demanda.
5. O cumprimento de sentença está limitado aos comandos do título executivo judicial, conforme preceitua o art. 503 do Código de Processo Civil, sob pena de violação à coisa julgada.
6. Apelação conhecida e desprovida.